Tribunal: TJPA
Processo: 0007336-96.2016.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ARTIGO 157, § 2º, INCISO I DO CPB ? INSURGE-SE QUANTO A APLICAÇÃO DO REGIME FECHADO EM RAZÃO DE SUA REINCIDENCIA. NÃO MERECE PROSPERAR. O juízo singular fundamentou devidamente a fixação do regime mais gravoso em razão da reincidência do recorrente, podendo ainda, diferente do que alega, ser utilizado na segunda fase e para fixação do regime prisional, não caracterizando bis in idem. Julgados do STJ colacionados nesse sentido. DE OFICIO EXCLUÍDO A QUALIFICADORA DO USO DA ARMA BRANCA, nos termos da Lei n. 13.654/2018, novatio legis in mellius, e o aumento de 1/3 (um terço) procedido, passando o quantum definitivo a ser de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias-multa, sem alterar o regime prisional nos termos da fundamentação acima referida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. MAS DE OFÍCIO APLICADA A NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, EXCLUINDO A MAJORANTE DO USO DA ARMA BRANCA, DESCLASSIFICANDO O CRIME PARA O ARTIGO 157, CAPUT, DO CPB, E ALTERANDO POR CONSEGUINTE O QUANTUM FINAL DA PENA NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ
APELANTE: JOÃO RODRIGUES ASSUNÇÃO
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO N.º 0007336-96.2016.8.14.0012
EMENTA:
APELAÇÃO - ARTIGO 157, § 2º, INCISO I DO CPB - INSURGE-SE QUANTO A APLICAÇÃO DO REGIME FECHADO EM RAZÃO DE SUA REINCIDENCIA.
NÃO MERECE PROSPERAR. O juízo singular fundamentou devidamente a fixação do regime mais gravoso em razão da reincidência do recorrente, podendo ainda, diferente do que alega, ser utilizado na segunda fase e para fixação do regime prisional, não caracterizando bis in idem. Julgados do STJ colacionados nesse sentido.
DE OFICIO EXCLUÍDO A QUALIFICADORA DO USO DA ARMA BRANCA,
nos termos da Lei n. 13.654/2018,
novatio legis in mellius,
e o aumento de 1/3 (um terço) procedido, passando o
quantum
definitivo a ser de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias-multa, sem alterar o regime prisional nos termos da fundamentação acima referida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. MAS DE OFÍCIO APLICADA A NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, EXCLUINDO A MAJORANTE DO USO DA ARMA BRANCA, DESCLASSIFICANDO O CRIME PARA O ARTIGO 157, CAPUT, DO CPB, E ALTERANDO POR CONSEGUINTE
O QUANTUM FINAL DA PENA NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento nas razões recursais, mas de oficio aplicar a novatio legis in mellius, excluindo a qualificadora do uso da arma branca e o aumento de 1/3 (um terço) procedido, desclassificando o crime para o artigo 157,
caput,
do CPB, alterando por conseguinte a pena definitiva,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ N.º 0007336-96.2016.8.14.0012
APELANTE: JOÃO RODRIGUES ASSUNÇÃO
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

R e l a t ó r i o

JOÃO RODRIGUES DE ASSUNÇÃO
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Comarca de Cametá.

Narra à denúncia que no dia 29 de julho de 2016, por volta das 07h, e via pública, o recorrente subtraiu da vítima Ronilva do Socorro Lobato Vasconcelos, mediante ameaça com emprego de arma branca seu aparelho celular, evadindo-se do local. Posteriormente foi preso e reconhecido pela vítima.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 06 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso I, do CPB, sendo estabelecido o regime fechado em razão de sua reincidência.

Inconformado com o regime de pena estabelecido interpõe o presente recurso, aduzindo que o fato de ser reincidente não se mostra como fundamentação idônea para deixar de estabelecer o regime menos gravoso (semiaberto), aduzindo ainda que tal condição já foi utilizada na segunda fase da dosimetria da pena não podendo ser utilizada também para a fixação do regime, por caracterizar bis in idem.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Insurge-se o apelante unicamente com relação ao regime prisional estabelecido no fechado face a sua condição de reincidente, aduzindo ausência de fundamentação idônea para deixar de estabelecer o regime menos gravoso (semiaberto), aduzindo ainda que tal condição já foi utilizada na segunda fase da dosimetria da pena não podendo ser utilizada também para a fixação do regime, por caracterizar bis in idem.

Analisando as razões recursais, não lhe assiste razão,
vez que além de sua condição de reincidente justificar o regime mais gravoso como procedeu o magistrado singular, tal fundamento pode ser utilizado também para agravar a pena e fundamentar o regime estabelecido.

Nesse sentido colaciono abaixo os julgados do STJ sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, a imposição do regime prisional mais gravoso decorre de imposição legal, haja vista que o réu é reincidente e a sua pena é superior a 4 anos. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 546.408/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020). Grifo nosso
¿ A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal.
Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 430.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018) grifo nosso.

De oficio
, verifica-se que o roubo restou majorado na terceira fase em 1/3 (um terço) pelo emprego da arma branca. Ocorre que a Lei n. 13.654/2018, que trouxe nova redação ao § 2º do art. 157 do CPB excluiu de seu rol a qualificadora do uso de arma branca.
Assim, com base na
novatio legis in mellius,
a teor do artigo 5º, inciso XL da Constituição Federal, excluo a qualificadora do uso da arma e por conseguinte o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase da dosimetria de pena, desclassificando o crime para o artigo 157, caput, do CPB,
passando o
quantum
definitivo a ser o da segunda fase, aplicado pelo juízo a quo em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias-multa,
sem alterar o regime prisional nos termos da fundamentação constante na sentença (reincidência).

Insta salientar que embora a Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), em vigor desde 23/01/2020, prevê o uso de arma branca como causa de aumento da pena. No entanto a referida lei mais gravosa não pode retroagir.

Eventual detração de pena deverá ser verificado pelo juízo das execuções penais.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego provimento nas razões recursais, mas de oficio com base na
novatio legis in melliu (
Lei n. 13.654/2018), excluo a qualificadora do uso da arma branca e a majorante de 1/3 (um terço), do emprego de arma branca, alterando o
quantum
definitivo para 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias-multa.

É como voto.

P.R.I

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora